Tribunal: CARF
Processo: 11516.723876/2015-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723876/2015-29
ACÓRDÃO
1002-004.210 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PREMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRENSAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2011, 2012
GRUPO ECONÔMICO DE FATO – CONFUSÃO PATRIMONIAL E UNICIDADE
GERENCIAL – COMPROVAÇÃO
Configura-se grupo econômico de fato quando constatada a unicidade
gerencial e administrativa, a confusão patrimonial e operacional e o vínculo
familiar entre as pessoas jurídicas formalmente distintas, que atuam de
modo integrado e sob direção comum, compartilhando estrutura física,
empregados e recursos financeiros.
Comprovada a centralização da gestão e das decisões empresariais em um
mesmo administrador de fato, é legítima a exclusão do Simples Nacional e
a constituição do crédito tributário previdenciário sobre as folhas de
pagamento e o 13o salário.
AUTO DE INFRAÇÃO – LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO – CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
A exclusão do regime do Simples Nacional implica sujeição da empresa à
legislação geral de custeio da Previdência Social.
A ausência de recolhimento das contribuições patronais e de terceiros
sobre a folha de pagamento constitui infração material, legitimando o
lançamento de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos Recursos Voluntários do recorrente e do responsável solidário.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.210 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723876/2015-29
2

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luis Angelo Carneiro Baptista,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo,
Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 660-668) interposto de forma conjunta pela
contribuinte PREMER BRAZIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRENSAS LTDA (anteriormente
denominada HALF do Brazil Indústria e Comércio de Prensas Ltda. – EPP), e por RRS Indústria e
Comércio de Prensas Ltda., esta última na qualidade de responsável solidária, contra a decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) de Curitiba/PR (e-fls. 629-640),
que julgou procedente os autos de infração, referente à constituição de crédito tributário de
contribuições previdenciárias patronais e de terceiros, relativas aos anos-calendário de 2011 e
2012, com a cominação de multa de ofício em 75%.
Na origem, foi lavrado Mandado de Procedimento Fiscal no 0920100.2014.00908,
instaurado em 25/02/2015 (e-fls. 503-504), com o objetivo de verificar o correto cumprimento das
obrigações previdenciárias pela empresa HALF do Brazil Indústria e Comércio de Prensas Ltda. –
EPP, relativamente às contribuições incidentes sobre remunerações pagas a empregados e
contribuintes individuais nos períodos de janeiro/2011 a dezembro/2012,
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 250-266), a autuada se autoenquadrou
indevidamente no regime do Simples Nacional, razão pela qual deixou de efetuar o recolhimento
das contribuições previdenciárias patronais devidas à Seguridade Social (Lei no 8.212/91, art. 22, I
e II), bem como das contribuições destinadas a terceiros (SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA e Salário-
Educação). No curso da fiscalização, a autoridade lançadora verificou que a empresa não
preenchia os requisitos legais para permanência no Simples Nacional, conforme apurado no Ato
Declaratório Executivo DRF/FNS no 001/2016, que a excluiu do regime, com efeitos retroativos a
1o de janeiro de 2011, nos termos do art. 29, inciso X, e art. 30, § 1o, da LC no 123/2006,
combinado com o art. 14 do Decreto no 6.038/2007. Segundo consignado no Relatório Fiscal, a
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.210 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723876/2015-29
3
exclusão decorreu da constituição de grupo econômico de fato, com unicidade gerencial e
confusão patrimonial entre a HALF do Brazil e a empresa RRS Indústria e Comércio de Prensas
Ltda. – EPP, ambas administradas por Roberto Santarosa. O procedimento fiscal apontou que o
conjunto das empresas do grupo ultrapassava o limite de receita bruta global previsto para o
enquadramento no Simples Nacional, além de outras vedações legais. Com base nessas
constatações, a fiscalização procedeu à constituição do crédito tributário referente:

às contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a folha de pagamento e o 13o
salário;

e às contribuições destinadas a terceiros (INCRA, SEBRAE, SENAI, SESI e Salário-Educação).
A base de cálculo adotada correspondeu às remunerações declaradas em GFIP e aos
valores verificados nas folhas de pagamento e documentos contábeis da empresa, conforme fls.
07-10 do Relatório Fiscal. Reconheceu-se, ainda, a responsabilidade solidária da empresa RRS
Indústria e Comércio de Prensas Ltda., nos termos do art. 124, I, do CTN, e do art. 30, IX, da Lei no
8.212/1991, em razão da atuação conjunta e da gestão centralizada das operações do grupo.
A decisão de primeira instância, consubstanciada no Acórdão DRJ no 193758136,
julgou procedente o lançamento, entendendo que o Ato Declaratório Executivo que excluiu a
autuada do Simples Nacional foi regularmente emitido, em conformidade com as vedações
previstas na LC no 123/2006 e devidamente comunicado à interessada.
A DRJ consignou que, a partir da exclusão do Simples Nacional, a contribuinte ficou
sujeita às regras do regime normal de apuração e recolhimento das contribuições previdenciárias,
e que a ausência de recolhimento das exações sobre as folhas de pagamento caracteriza infração
material, devidamente comprovada nos autos. Destacou, ainda, que o fato de a empresa haver
declarado as remunerações em GFIP, mas sem confessar os débitos correspondentes, não afasta a
ocorrência do fato gerador nem a validade do lançamento de ofício. Por fim, manteve-se a multa
de ofício de 75%, prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, por entender que não houve
denúncia espontânea nem qualquer causa excludente de responsabilidade.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte e a responsável solidária sustentam
apenas a nulidade da autuação fiscal por ausência de formação de grupo econômico.
O processo veio a mim distribuído e foi pautado para a presente sessão de
julgamento.
É o relatório.

VOTO
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.210 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723876/2015-29
4
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
Em relação à tempestividade, consigo que o recurso é tempestivo. A intimação do
Acórdão recorrido se deu (tanto em relação à contribuinte quanto à responsável solidária) em
30/03/2017 (e-fls. 650-651) e o Recurso Voluntário foi protocolado em 02/05/2017 (e-fls. 658).
Logo, considerando que o 30o dia de prazo caiu em um final de semana, e que segunda-feira era
feriado nacional em razão do dia do trabalho (1o de maio), está devidamente cumprida a exigência
do artigo 33 do Decreto no 70.235/72, razão pela qual conheço do Recurso Voluntário.

II – Delimitação recursal
Desde logo, é importante consignar dois pontos.
O primeiro diz respeito à identidade dos fundamentos entre recurso voluntário (e-
fls. 660-668) e impugnação (e-fls. 349-354, sem qualquer insurgência específica à decisão
recorrida. Ainda assim, enfrento os argumentos, os quais giram apenas em torno da alegação da
inexistência de grupo econômico – cujo objetivo principal é a exclusão da responsável solidária.
O segundo diz respeito ao fato de que estes autos versam apenas em relação aos
lançamentos decorrentes da exclusão do simples (Autos de Infração nos: 51.047.383-0 e
51.047.384-9). Assim, não se tratará diretamente, nestes autos, das alegações referentes ao ADE,
mas somente ao que diz respeito ao lançamento e a imputação da responsabilidade solidária.
Considerando que nenhum argumento trazido contrapõe a legalidade e a mensuração dos
lançamentos, mas somente a responsabilidade tributária e suposta nulidade, passo ao seu exame.
Importante consignar que os elementos impugnados em razão da exclusão do
Simples já foram objeto de análise por este Colegiado no bojo do processo no
11516.720021/2017-16.

III – Do mérito
As Recorrentes sustentam, em síntese, que a autuação seria nula, porquanto não
restou comprovada a existência de grupo econômico de fato entre as empresas, fundamento este
que embasou o Ato Declaratório Executivo (ADE) no 001/2016 – DRF/Florianópolis, que excluiu a
autuada do regime do Simples Nacional com efeitos retroativos a 1o/01/2011. Defende, portanto,
que não haveria base fática ou jurídica para o lançamento, uma vez que, ausente o grupo
econômico, inexistiria causa de exclusão do regime simplificado.
O cerne do recurso repousa na alegada nulidade do lançamento, sob o argumento
de que o ADE no 001/2016, que excluiu a autuada do Simples Nacional, teria sido emitido com
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.210 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723876/2015-29
5
fundamento incorreto, haja vista que não existiria grupo econômico entre as empresas
mencionadas.
Contudo, a alegação não merece prosperar.
Consoante amplamente demonstrado no Relatório Fiscal, a exclusão do Simples
Nacional decorreu de apuração minuciosa que identificou a existência de grupo econômico de
fato, formado pela HALF do Brazil Indústria e Comércio de Prensas Ltda. – EPP e pela RRS Indústria
e Comércio de Prensas Ltda. – EPP, com unicidade gerencial, confusão patrimonial e identidade de
atuação empresarial.
Quanto do análise da exclusão da Recorrente do Simples no bojo dos autos do
processo no 11516.720021/2017-16, assim restou decidido:
A questão devolvida a esta instância recursal restringe-se à alegação de
inexistência de grupo econômico, sendo incontroversos os demais fundamentos
da exclusão (ausência de escrituração contábil e gestão comum).
O Ato Declaratório Executivo no 001/2016 e a decisão da DRJ basearam-se em
elementos concretos colhidos no processo originário, dentre os quais:
•o laudo pericial trabalhista do processo no 1267-70.2011.5.12.0031, que apontou
direção e comando único dos negócios das empresas HALF e RRS por Roberto
Santarosa, com uso indistinto de recursos e instalações;
•a constatação, em diligência fiscal, de confusão patrimonial e laboral, com
empregados e equipamentos utilizados em comum;
•e o reconhecimento de que ambas as empresas atuavam no mesmo ramo de
fabricação e comercialização de prensas e equipamentos hidráulicos, em um
mesmo endereço físico, com administração centralizada Esses fatos configuram
unidade gerencial, patrimonial e operacional, caracterizando grupo econômico
impróprio, nos termos do art. 3o, §9o, da LC no 123/2006. No caso, as provas
colhidas pela fiscalização e reproduzidas no acórdão recorrido demonstram cabais
indícios de unidade administrativa e financeira, suficientes para justificar a
exclusão.
Constam nos autos que havia unicidade gerencial, confusão patrimonial e
identidade de atuação empresarial. gestão e as decisões empresariais das duas
pessoas jurídicas, ambas localizadas no mesmo endereço, atuando na mesma
atividade industrial e compartilhando estrutura administrativa, contábil e de
pessoal. As funcionárias Simone Maximiano e Alessandra de Mattos executavam
as folhas de pagamento e demais tarefas administrativas de ambas as empresas,
enquanto o escritório contábil prestava serviços conjunto. Ademais, a sócia formal
da HALF, Sra. Helena Maria Betiatto, mãe de Roberto Santarosa, residia em outro
estado e jamais compareceu à empresa, sendo representada por Tatiane Inácio
Bez Fontana, companheira de Roberto Santarosa, a qual também figura como
empregada e procuradora da RRS. Vejamos o trecho do relatório fiscal do
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.210 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723876/2015-29
6
processo que está apenso a este (e-fls. 250-266 do PAF no 11516.723876/2015-
29):
“b) O procedimento fiscal resultou de denúncias efetuadas junto ao Ministério
Público Federal e à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis de
indícios de criação de interposta pessoa com intuito de se beneficiar de redução
de carga tributária por meio de adesão ao SIMPLES Nacional, seguido da
constatação de que as empresas envolvidas exerciam a mesma atividade
econômica, no mesmo endereço, administradas por pessoas do mesmo grupo
familiar e, movimentação financeira elevada para a empresa com adesão ao
regime SIMPLES Nacional.
Na análise dos cadastros das empresas, e dos vínculos a elas relacionadas,
constatou-se a estreita relação entre as mesmas e entre seus representantes
legais: (a) As empresas, no período auditado (2011 e 2012), exerceram a mesma
atividade econômica (fabricação de prensas) e no mesmo endereço; (b) O Sr.
Roberto Santarosa, sócio administrador da empresa RRS Indústria e Comércio de
Prensas LTDA. - EPP é filho de Helena Maria Betiatto que é sócia administradora
de HALF do Brazil Indústria e Comércio de Prensas LTDA - EPP; (c) Tatiane Inácio
Bez Fontana, companheira/esposa de Roberto Santarosa é procuradora da
empresa HALF do Brazil Indústria e Comércio de Prensas LTDA -EPP LTDA – EPP; e
(d) O Sr. Roberto Santarosa, de fato, também administra, a empresa HALF do
Brazil Indústria e Comércio de Prensas Ltda - EPP que tem sua mãe como sócia
administradora e a companheira /esposa como procuradora outorgada. Com base
nessas evidências, foram solicitados e analisados, em conjunto, os documentos
das empresas envolvidas.”
Somando-se a isso, a sentença trabalhista (e-fls. 189 e ss) proferida pela 2a Vara
do Trabalho de São José/SC, no processo RTOrd 0004235-70.2011.5.12.0032, já
havia reconhecido expressamente o grupo econômico e a responsabilidade
solidária das mesmas empresas, com base nos mesmos fato, senão vejamos o que
constou na decisão da DRJ – ao se utilizador dos dados do relatório fiscal – sobre
esse contexto:
Na sentença da Juíza do Trabalho Julieta Elizabeth Correia de Malfussi no
processo RTOrd 0004235-70.2011.5.12.0032 da 2a Vara do Trabalho de São José
SC, destacase o tópico referente a caracterização de grupo econômico e
responsabilidade solidária, assim considerados, que tem como reclamados
conjuntamente: Half do Brazil Indústria e Comércio de Prensas Ltda, RRS Indústria
e Comércio Ltda, Mercedes Maria Dossim Betiatto e Roberto Santarosa:
"DO GRUPO ECONÔMICO. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS
RECLAMADOS." No caso dos autos, resta evidente pertencerem a primeira e a
segunda ré ao mesmo grupo econômico.As citações das duas empresas foram
encaminhadas para o mesmo endereço, e o representante da primeira ré, em
audiência admitiu que Tatiane, sócia da primeira ré, é esposa do quarto réu
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.210 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723876/2015-29
7
(Roberto Santarosa), o qual é um dos sócios da segunda reclamada (RRS Indústria
e Comércio Ltda.).
Ademais, ele declarou ao Juízo, que o autor, incontroversamente empregado da
primeira ré estava subordinado a Roberto Santarosa. Para arrematar, o
representante da primeira ré noticiou que a primeira demandada presta serviços
para a segunda demandada, produzindo equipamentos e confecções de peças,
além de prestar serviços de manutenção.
Ademais, a primeira testemunha ouvida no interesse da reclamada, informou,
claramente, a este juízo, que o Sr. Roberto Santarosa é sócio de fato da empresa
Half do Brasil Indústria e Comércio de Prensas Ltda., a primeira ré.
Suficientemente demonstrado, portanto, que, embora com personalidade jurídica
distintas, as empresas reclamadas são administradas pela mesma pessoa (Roberto
Santarosa), (...)No Laudo de perícia técnica contábil realizada por Narciso Grandi,
contador perito CRC/SC 9654/O, em 14/03/2012, apresentado na ação trabalhista
0001267.- 70.2011.5.12.0031 da 1a Vara do Trabalho de São José - SC, que
também tem como reclamados: RRS Indústria e Comércio de Prensas LTDA - EPP,
HALF do Brazil Indústria e Comércio de Prensas LTDA - EPP, Roberto Santarosa e
Helena Maria Betiatto, destacam-se alguns tópicos:
As contabilidades das rés não estão regulares em toda a sua existência. Há
problemas de informações que não foram prestadas pelas empresas aos
contadores e também de registros contábeis que foram perdidos pelo próprio
escritório contábil.
Com efeito, na contabilidade, há informações de algumas contas e de outras nada
está registrado.
Por tratar-se de empresas ligadas a grupo econômico familiar, a gerência dos
negócios, inclusive administrativos e financeiros, de ambas as empresas, é
exercida, até os dias atuais pelo Sr. Roberto Santarosa.
Por delegação dessas empresas, quer por procuração, quer pelo fornecimento de
senhas, as movimentações bancárias e atos administrativos são exercidos pela
Sra. administradora Tatiane Inácio Bez Fontana, a qual possui, também,
procuração, com poderes específicos para assinar documentos em nome da HALF,
a partir de 02.06.2008. (...)A Sra. Tatiane foi empregada da empresa RRS
02.06.2008 e afastada em 30/07/2011, conforme cópia do TRTC, observando-se
que este documento é apócrifo. Tem procuração da HALF e assina pela mesma
junto ao Bradesco e possui as senhas dos sócios para movimentação das contas
bancárias pela internet.
Não é procuradora dos sócios e sim da empresa HALF.
Segundo constatamos, in loco, confirmado pela Sra. Tatiane, no processo de
fabricação dos equipamentos, são utilizados os empregados das duas empresas
(RRS e HALF), sendo que a maioria deles é empregada da HALF.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.210 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723876/2015-29
8
a) quem movimentava todas as contas bancárias das empresas reclamadas
sempre foi o terceiro reclamado b) ...as duas empresas (HALF E RRS) são uma
única, com o mesmo caixa, os mesmos empregados e mesmos administradores
(...)O início do procedimento fiscal e as intimações posteriores ocorreram in loco,
no escritório administrativo das empresas situado à rua Bento Francisco, 1526 -
Bairro: São Miguel em Biguaçú -SC. Em pelo menos duas dessas ocasiões o
atendimento foi prestado pelo próprio Sr. Roberto Santarosa ou pela sua
companheira e procuradora da "HALF do Brazil", Tatiane Inácio Bez Fontana. Nas
conversas com o Sr. Roberto Santarosa ou com a Sra. Tatiane Inácio Bez Fontana
ficou claro que a propriedade e a administração das empresas "HALF" e "RRS" são
do Sr. Roberto Santarosa, que é auxiliado pela companheira/esposa, nessa
atividade de administrar. Em nenhum momento houve manifestação contrária
por parte dos mesmos, negando a unicidade administrativa dessas empresas.
Durante o procedimento fiscal in loco, as funcionárias administrativas Simone
Maximiano e Alessandra P. de Mattos reconheceram o Sr. Roberto Santarosa
como o proprietário e administrador das duas empresas.Além disso, o escritório
localizado a rua Bento Francisco, 1526 no Bairro São Miguel em Biguaçú-SC,
prestava serviços administrativos exclusivos para o grupo das empresas, no caso
"HALF" e "RRS". Confirmaram-se, dessa forma, as irregularidades já apontadas
anteriormente, tanto na perícia contábil quanto na sentença da ação trabalhista.
No quadro a seguir, se demonstra a disposição das sociedades, objetivando a
formação do grupo econômico familiar.
Da contabilidade apresentada a esta auditoria: conforme Balancetes e
Demonstrativos de Resultados dos Exercícios de 2011 e 2012, verifica-se, entre
outros, que:
- a receita é inversamente proporcional as despesas trabalhistas e a quantidade
de segurados.
Enquanto a empresa "HALF do Brazil", que tinha mais de 50 (cinqüenta
empregados) produzia as prensas a "RRS", com apenas 02 (dois) empregados
efetuava as vendas. E, no caso, não há lançamentos contábeis correspondentes a
transferência de uma empresa para outra. Nas notas fiscais de vendas da "RRS",
em anexo, se verifica as vendas de equipamentos (especialmente de prensas),
porém, não há origem contábil desses produtos na "RRS".
- as despesas gerais com telefone, energia elétrica, aluguel, água, nem sempre são
contabilizadas, haja vista, os baixos valores ou nenhum valor contabilizado.
- Não há imobilizado (edificações, veículos, máquinas e equipamentos)
contabilizado. Se as edificações não eram próprias, então, deveriam haver outras
despesas contabilizadas, como: aluguel, água, energia elétrica, etc., para todo o
período.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.210 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723876/2015-29
9
- A contadora, das duas empresas envolvidas, nas respostas ao Termos de
Intimação Fiscal 03, alega não haver efetuado os lançamentos contábeis por não
ter recebido os documentos correspondentes a água e energia elétrica.
- Informa ainda, que houve despesas com benfeitorias nas edificações em troca
dos aluguéis.
Então, essas despesas com benfeitorias deveriam estar contabilizadas como
forma de pagamento dos aluguéis.
- Nota-se ainda, que as despesas com honorários contábeis e que o imobilizado
foram acertadas apenas em 2013, demonstrando que a contabilidade até 2012,
teve diversos fatos contábeis que deixaram de ser lançados, na época própria.
Logo, a fiscalização restou comprovado que:
•as empresas mantinham identidade de objeto social, ambas voltadas à
fabricação e comércio de prensas industriais;
•havia troca frequente de recursos financeiros e insumos sem respaldo
contratual, caracterizando comunhão de patrimônio;
•os empregados e gestores eram comuns às duas pessoas jurídicas, exercendo
atividades de forma indistinta nas instalações das empresas; e •a administração
era exercida de forma unificada, sob o comando de Roberto Santarosa, que
figurava simultaneamente como sócio e gestor de ambas.
Portanto, não há dúvidas que o Sr. Roberto Santarosa administrava
simultaneamente as duas sociedades, utilizando-se da estrutura produtiva e dos
recursos humanos de uma (HALF) para gerar receitas na outra (RRS), com o
objetivo de usufruir indevidamente dos benefícios do Simples Nacional, em
manifesta violação ao art. 3o, §4o, V, da LC no 123/2006.
O recurso não traz qualquer documento novo apto a infirmar os fundamentos do
ato de exclusão. As alegações de que os sócios são distintos, as atividades não
idênticas e as empresas formalmente independentes não afastam a presunção de
veracidade do ato administrativo, pois a unidade gerencial e o compartilhamento
de recursos foram amplamente demonstrados nos autos.
Não havendo prova inequívoca de erro ou irregularidade, mantém-se a validade
da exclusão com base no conjunto probatório existente.
Desta forma, aqui me valho das mesmas razões de decidir, considerando o objeto
da controvérsia recursal, para negar provimento aos recursos.

IV - Conclusão
Diante do exposto, conheço dos recursos voluntários e, no mérito, nego
provimento, mantendo-se a exigência fiscal e o vínculo de responsabilidade.

Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.210 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723876/2015-29
10
Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 680
DF CARF MF
Original